Tribunal: TJDFT
Processo: 0756856-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:
direito penal e processual penal. Habeas corpus. Roubo duplamente majorado. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Reincidência. Prática delitiva durante cumprimento de pena. Garantia da ordem pública. Inadequação de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, cuja custódia foi posteriormente convertida em prisão preventiva, sendo indeferido o pedido liminar, com alegação defensiva de ilegalidade da prisão e ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi decretada com fundamentação concreta ou baseada apenas na gravidade abstrata do delito; (ii) estabelecer se as condições pessoais do paciente e a existência de filhos menores autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares ou prisão domiciliar; e, (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de liminar em habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva fundamenta-se na reincidência do paciente em crimes dolosos, inclusive com condenação definitiva por tráfico de drogas, bem como no fato de o delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena anterior.

4. A reiteração criminosa e a prática de novo delito enquanto o paciente cumpria pena justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública, conforme entendimento consolidado do colegiado.

5. A existência de filhos menores não autoriza, por si só, a aplicação dos arts. 318 e 318-A do CPP, porque o paciente não comprovou ser o único responsável pelos filhos.

6. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e vínculos familiares, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7. O registro formal da ocorrência policial no dia seguinte à prisão em flagrante não gera nulidade sem demonstração de prejuízo concreto.

8. Não se verifica, de plano, fumus boni iuris nem periculum in mora aptos a justificar a concessão do habeas corpus, diante da inexistência de ilegalidade manifesta ou risco iminente à liberdade do paciente.

9. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas, considerando a reincidência e o descumprimento anterior de regime menos gravoso.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem denegada.